Tribunal: TJDFT
Processo: 0710552-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE. TEMA No 1.255 DO STF. INAPLICABILIDADE. TEMA No 1.076 DO STJ. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A afetação do Tema no 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, sobre a matéria posta em debate é conhecida. Entretanto, não houve determinação de suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15.
2. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1.850.512/SP, no 1.877.883/SP, no 1.906.623/SP e no 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
4. Observado o princípio da causalidade, incumbe à Agravante o pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução, porquanto apresentou, na petição do cumprimento de sentença, valor que excede àquele efetivamente devido.
5. Conforme preceitua o art. 524 do CPC/15, cabe à parte exequente instruir a inicial do cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.
6. Verificado que a sucumbência foi fixada em estrita observância à gradação legal estabelecida e ao princípio da causalidade, deve ser mantida a decisão agravada nos seus exatos termos.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.